Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-93.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando há provas seguras e harmônicas da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.
3. Verificadas as circunstâncias do ato infracional, bem como existentes aspectos pessoais, sociais e familiares do adolescente negativos, adequada a medida de internação aplicada pelo magistrado singular.
4. Recurso conhecido e não provido.